Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-45.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO – Indenização por danos morais – Compra de aparelho celular – Defeito – Envio à assistência técnica – Aparelho não devolvido - Recurso da Seguradora versando sobre a reversão da sentença - Responsabilidade solidária – Solidariedade de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de fundamentos que

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO – Indenização por danos morais – Compra de aparelho celular – Defeito – Envio à assistência técnica – Aparelho não devolvido - Recurso da Seguradora versando sobre a reversão da sentença - Responsabilidade solidária – Solidariedade de todos os agentes integrantes da cadeia de fornecimento (Art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor) – Ausência de fundamentos que justifiquem a modificação do julgado – Procedência em primeiro grau – Manutenção – Recurso desprovido.